Tribunal: TJSP
Processo: 1000808-58.2023.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Contrato que traz expresso o valor do financiamento, das taxas e de cada prestação – Juros – Limitação – Inexistência – Seguro prestamista – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Repetição do indébito – Cabimento, observando-se a necessidade de recálculo do IOF – Recurso parcialmente provido.*